Tribunal: TJES
Processo: 0005634-38.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005634-38.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005634-38.2017.8.08.0048

APELANTE: JOSE ROBERTO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS SAVIO TALLON - ES6458

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELA
ÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.

ART. 3
02
,

DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
.
ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE CULPA
. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO RECONHECIDO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXAME QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o laudo pericial de local de acidente, o local da colisão se deu na via de saída de um posto de combustíveis. Pelas circunstâncias em que aconteceram o acidente, verifica-se que o réu tinha condições de entender que o segundo acesso para o posto de combustível era destinado à saída de veículos, não sendo possível o seu acesso por aquele local, portanto. Ademais, verifica-se que a motocicleta foi atingida pelo pneu traseiro, razão pela qual é possível constatar que as vítimas estavam à frente do caminhão conduzido pelo réu – o que demonstra, também, que ele, além de fazer a manobra em local inadequado, não parou o veículo para entrar na via pretendida. Em suma há provas nos autos evidenciando que o réu agiu de forma imprudente, violando o dever objetivo de cuidado, caracterizando, assim sua culpa pelo resultado morte.

2. Mesmo que o condutor da motocicleta, em momento anterior, tenha tentado ultrapassar o veículo do réu pela direita(fato que não ficou expressamente comprovado), desrespeitando as regras de trânsito, a jurisprudência é pacífica no sentido de considerar que, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima.

3. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

4.

Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005634-38.2017.8.08.0048

APELANTE: JOSÉ ROBERTO ALVES

Advogado do(a) APELANTE: DOMINGOS SAVIO TALLON - ES6458

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JOSÉ ROBERTO ALVES

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 5685521, pp. 503/508), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante foi condenado nas iras do crime previsto no art. 302, da Lei 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direito, além da suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo período de dois meses.

O apelante (pp. 521/561) pugna pela sua absolvição sob a alegação de ausência de culpa ou pela insuficiência de provas acerca do elemento volitivo. Requer, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Emerge da denúncia que, no dia 15/8/2016, por volta de 17h30min, o réu conduzia o veículo Caminhão Mbenz, placa MRC 0109, pela Rodovia BR 101, KM 244, Bairro Cidade Nova, Serra/ES, quando, imprudentemente, sem empreender a devida cautela na direção, fez uma conversão para a direita com a finalidade de entrar em um posto de gasolina denominado “Chapada Grande”, pela contramão de direção, na via destinada à saída de veículos, vindo a colidir com a Motocicleta de Placa ODH4100, conduzida por Luciano Oliveira do Rosário, que trazia como carona Marcia de Jesus de Souza Correa, causando-lhes lesões corporais.

Consta dos autos que, com o impacto, a motocicleta tombou, ficando presa entre o para-choque dianteiro e a roda dianteira direita do caminhão, sendo arrastada por 46,5 metros de distância.

De acordo com a peça acusatória, enquanto a vítima Luciano foi arrastado com a moto, a vítima Marcia, com o impacto, foi impulsionada para fora da motocicleta, ficando com o corpo comprimido pelo peso dos pneus do lado direito dos três eixos do reboque, vindo a sofrer lesões que foram a causa de sua morte.

Devidamente processado, o réu foi condenado por homicídio culposo no trânsito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a
materialidade
do delito está alicerçada no Termo de Reconhecimento de Cadáver (p. 17), no Relatório de Investigação (pp. 25/26), no Boletim de Ocorrência de Trânsito (pp. 27/38), no Boletim de Ocorrência (pp. 41/44), no Laudo de Exame Cadavérico (pp. 87/89) e no Laudo Pericial de Local de Acidente de Tráfego (pp. 95/119)

No que se refere à autoria delitiva, em primeiro lugar, entendo importante destacar não haver dúvidas de que a vítima faleceu em razão do acidente, uma vez que o laudo de exame cadavérico atesta que a morte foi causada por ação contundente consistente em atropelamento (pp. 87/89).

A defesa técnica argumenta que não há nos autos prova da culpa do réu pelo resultado morte, aduzindo, ainda, que as testemunhas da acusação firmaram suas conclusões mediante meras deduções. Sustenta, ainda, que a causa do acidente foi única e exclusivamente do condutor da motocicleta, que fez uma ultrapassagem pelo acostamento, em velocidade incompatível com a via, que o levou a perder o controle da direção.

Destarte, após debruçar-me sobre as provas constantes dos autos, cheguei à mesma conclusão a que chegaram o órgão ministerial e o juízo sentenciante.

Nesse diapasão, de acordo com o laudo pericial de local de acidente, o local da colisão se deu
na via de saída
de um posto de combustíveis. Por sua vez, a carreta, que trafegava sentido Serra – Fundão,
ultrapassou o ponto de entrada no posto de combustível e acabou entrando pela via de saída deste
. Com isto, a Motocicleta cinza que era conduzida pelo senhor Luciano de Oliveira do Rosário
foi colidida em sua porção traseira
, perdendo o controle e tombando para o lado direito (p. 117).

Por fim, concluiu-se no laudo que “
Considerando os vestígios e elementos anteriormente descritos (...)
o acidente foi causado pelo motorista da carreta, o senhor José Roberto Alves
, que não percebeu ou percebeu tardiamente a presença da motocicleta em seu caminho ao entrar no posto de combustível pela via de saída do mesmo
”.

Com efeito, não somente o réu, mas também as testemunhas de defesa admitiram que o local em que aquele entrou é destinado à saída de veículos. Nesse sentido:

Testemunha da defesa – Alexsander Gonçalves (p. 239)

QUE: o local onde o caminhão em que conduzia o acusado era destinado exclusivamente para saída
, mas acontece de pessoas adentrarem por aquele local;

Testemunha da defesa – Francisco Genes Chagas (transcrição de depoimento em mídia)

Que não tem placa informando sobre entrada ou saída do posto de gasolina.
Que o réu entrou na segunda entrada
. Que a primeira entrada estava congestionada e a segunda não. Que é comum a entrada pela segunda via se a primeira estiver congestionada.

Testemunha da defesa - Glaucenir Silva de Oliveira

Que na segunda entrada, o caminhão colidiu na traseira da moto
. Que a moto tombou e foi arrastada até o pátio. (...) Que não havia sinalização na entrada ou saída do posto. (...)
Que o acidente aconteceu no asfalto ainda
, quando ele começou a entrar à direita.

Réu (interrogatório)

Que ao se aproximar ao posto, estava devagar. Que não percebeu ninguém atrás da carreta.
Que a primeira entrada do posto estava cheia. Que teve que entrar na segunda entrada
.

Ao seu turno, a testemunha da acusação, a policial Kerlisley Marques Magno Campello disse em juízo que havia
uma placa de “Parada Obrigatória” para quem saía do posto de combustível
(p. 369). Digno de nota ressaltar, ademais, que a referida placa consta da fotografia constante da p. 187.

A vítima sobrevivente, Luciano Oliveira do Rosário, declarou que o caminhão estava à sua frente e que o réu tentou entrar à direita, na saída. Disse, ainda, que ele não deu seta, somente jogou o carro.

Diante do exposto, pelas circunstâncias em que aconteceu o acidente, verifica-se que o réu tinha condições de entender que o segundo acesso para o Posto de Combustível era destinado à saída de veículos,
não sendo possível o seu acesso por aquele local, portanto
. Ademais, verifica-se que a motocicleta foi atingida pelo pneu traseiro, razão pela qual é possível constatar que as vítimas estavam à frente do caminhão conduzido pelo réu – o que demonstra, também, que ele, além de fazer a manobra em local inadequado, não parou o veículo para entrar na via pretendida. Em suma há provas nos autos evidenciando que o réu agiu de forma imprudente, violando o dever objetivo de cuidado, caracterizando, assim, sua culpa pelo resultado morte.

Digno de nota ressaltar que, mesmo que o condutor da motocicleta, em momento anterior, tenha tentado ultrapassar o veículo do réu pela direita (fato que não ficou expressamente comprovado), desrespeitando as regras de trânsito, a jurisprudência é pacífica no sentido de considerar que
“no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,
pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima”
(STJ, AgRg no AREsp 2100852/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 08/8/2023. DJe: 15/8/2023)

Forte em tais razões, o édito condenatório não merece reparos, por estar devidamente comprovada a conduta culposa do apelante.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)